Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (STJ 257).
2. O autor é vítima de acidente de trânsito e, portanto, beneficiário do seguro. Assim, não se cogita de direito de regresso nem de compensação pelo não pagamento do prêmio.
3. Tratando-se de pagamento parcial, a correção monetária é devida desde então, quando a obrigação deveria ter sido integralmente satisfeita.
4. Honorários fixado por equidade, ante o valor ínfimo da condenação.